Tribunal: TJDFT
Processo: 0702835-08.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.CONSUMIDOR. CONTRATO DE DEPÓSITO. VEÍCULO SOB GUARDA DE OFICINA. DESCARGA DE BATERIA. DEFEITO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO. DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO. RESPOSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.464,00 a título de reparação material. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que não restou comprovado nenhuma falha na prestação de serviços, bem como inexiste responsabilidade em restituir o valor relativo à bateria danificada, tendo em vista que a parte autora ficou devidamente alertada que o referido equipamento poderia sofrer descarga, podendo não mais armazenar energia. Nesse sentido, requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20206292 e 20206294). Contrarrazões apresentadas (ID 20206301).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Observa-se que a parte recorrida deixou o seu veículo para realização dos serviços de mecânica no estabelecimento da parte recorrente no dia 31.12.2019, sendo que no dia 14/02/2020, foi comunicada da conclusão do serviço, sobretudo foi informada que a bateria estava descarregada.
5. No caso, a partir do momento em que o consumidor entrega seu veículo à oficina mecânica, resta evidenciado que é atribuído a empresa o dever de prestar o serviço diretamente ao bem, assim como deveria ser observado o dever de guarda e conservação, surgindo dessa constatação que o contrato de depósito se encontra unido ao de prestação de serviço, porque é imprescindível a permanência do bem no estabelecimento onde se efetuarão os consertos.
6. Do contrato de depósito decorre a responsabilidade do estabelecimento por danos sofridos pelo veículo, inclusive o dano causado por descarga de baterias quando o veículo fica muito tempo parado (culpa in vigilando).
7. Inconteste que a parte recorrida deixou o veículo em oficina mecânica para que fosse realizado serviços autorizados pela seguradora e que recebeu o veículo com a bateria danificada, razão pela qual tem o direito a ser indenizada pelo valor de aquisição de uma nova bateria.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.